Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA REPETITIVO N.o 1.026 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes – SERASAJUD.
2. O indeferimento de pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplente, por meio do SERASAJUD, ofende o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e, pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação impostos aos participantes do processo, a incluir o d. Juízo. 2.1. Tese confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.026).
3. A possibilidade de a própria parte exequente proceder à inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido. 3.1. A opção de o ente público, por seus próprios meios, promover a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplência, lhe acarretaria as mesmas despesas decorrentes do ato judicial a determinar idêntica providência.
4. Não há como o Poder Judiciário se furtar de aplicar a legislação de regência, com vistas à satisfação do crédito. 4.1. No caso em julgamento, a r. decisão agravada não menciona haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, dentre outros, teses que, eventualmente, poderiam elidir o d. Juízo em determinar a negativação do nome da parte executada.
5. Recurso conhecido e provido.